Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1017152-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: EVANDRO FRANCA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41111955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente o entendimento de que de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, a agravante já retomou suas atividades.
(Número Único: 1017152-03.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 927, §1o do e 98 e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ao não serem deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à recorrente, uma vez que estariam demonstrados todos os requisitos necessários à sua concessão, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43676985).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 44012965.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 43676985.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 927, §1o do e 98 e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega serem deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à recorrente, vez que estariam demonstrados todos os requisitos necessários à sua concessão.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PARTE. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016; AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 25/5/2016; e, AgRg no AREsp 769.514/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.
II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.837/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 22/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV